Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CEB. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MÉRITO. OBRAS PARA EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CUSTEIO INTEGRAL POR UMA DAS PARTES. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA. ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA. EVENTUAL PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. ART. 42 DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA NORMA DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.
3. A respeito da responsabilidade pelo custeio das obras necessárias para o aumento da tensão da rede elétrica, as hipóteses de atendimento gratuito a solicitações estão expressamente previstas nos arts. 40 e 41 da Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Por outro lado, para as situações não enquadradas nos aludidos dispositivos, o normativo da ANEEL prevê a responsabilidade compartilhada (encargo de responsabilidade da distribuidora, com eventual participação financeira do consumidor), conforme procedimentos elencados no art. 42.
4. No caso concreto, em sendo o caso de responsabilidade compartilhada e, constatado que as obras foram custeadas, em sua integralidade, pela empresa consumidora, mostra-se adequada, como forma de afastar o enriquecimento sem causa das partes, a determinação de liquidação por arbitramento, para apurar qual o importe devido pela concessionária de energia e pela empresa consumidora, considerando-se situações padrão ou similares em que tenha sido respeitado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL.
5. O art. 48 da Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe que “a distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras”.
6. Constatado em perícia judicial que o empreendimento é enquadrado como sendo de única unidade consumidora, nos moldes do art. 18 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a concessionária de energia não pode se eximir totalmente de realizar as obras de extensão da rede elétrica, ainda que considerada a potencialidade de eventual desmembramento das unidades. Igualmente, não há que se falar em custeio integral por parte da distribuidora, quando não verificadas as hipóteses específicas na norma de regência (arts. 40 e 41).
7. Recursos de apelação da autora e da segunda ré conhecidos e não providos.